Tribunal: TJDFT
Processo: 0751227-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751227-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT BEEF COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA AGRAVADO: ALEX CARNES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FORT BEEF COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710790-90.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Inicialmente, narra que se trata de Execução de Título Extrajudicial que objetiva a satisfação do crédito e que não foram encontrados bens da parte executada, ora agravada, razão pela qual requereu a inclusão do nome desta no cadastro de inadimplentes, sendo o pleito indeferido. Em resumo, alega que a inscrição é plenamente possível e que devem ser adotados todos os meios legais para compelir a parte agravada de pagar o débito. Ressalta que não se mostra plausível condicionar a inscrição do nome da parte executada, ora agravada, a uma tentativa sem sucesso de inscrição da parte devedora em cadastros de proteção ao crédito. Destaca que a medida imposta constitui uma protelação burocrática que carece de razoabilidade, inviabilizando a utilização do sistema Serasajud. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar a inscrição do nome da parte agravada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 66825117. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 216777924 – autos de origem): A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Ante a ausência de bens penhoráveis, mantenha-se o feito suspenso com fulcro no artigo 921, III e §1o, CPC (ID 215942609). Valor atualizado do débito: R$ 10.534,25 (ID 216295682). (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece no art. 782, § 3o, a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente como meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. Confira-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. §1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. §2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. §4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. §5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. (destacado) O STJ firmou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.026), de que o deferimento da providência do art. 782, § 3o, do CPC não constitui mera faculdade, mas sim dever do juiz, só podendo ser negado em caso de dúvida razoável quanto à existência do crédito. Transcreve-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4o, 6o, 139, INC. IV, 782, §§3o A 5o, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1o DA LEI No 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI No 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI No 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3o do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. O art. 782, §3o do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial". 3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3o, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O art. 782, §5o, ao prever que "O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. Nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3o do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei no 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4o, 6o, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3o, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. 10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ. 11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (acrescentado pela Lei no 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5o, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"). 12. Com base no art. 927, §3o, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo. 13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.) (destacado) No presente caso, a providência foi negada porque o Juízo a quo entendeu que o credor não demonstrou a impossibilidade de inscrever o nome do devedor por conta própria no cadastro de inadimplentes. Cumpre destacar que, nos termos do julgado da Corte Superior de Justiça, a norma deve ser interpretada de forma a garantir a maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com os princípios da cooperação e da efetividade processual. Nesse cenário e, tendo em vista o propósito da ação de execução, bem como o disciplinado no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, tem-se que a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, é medida que se impõe. Nesse mesmo sentido vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 782, § 3o, DO CPC. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA. 1. A possibilidade de inclusão, pelo magistrado, do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, mediante requerimento do credor, conforme disposto na norma legal acima transcrita, surgiu com o Novo Código de Processo Civil (artigo 782, § 3), tratando-se de medida coercitiva. 2. Referida norma encerra hipótese de execução indireta, que se caracteriza pela utilização de instrumentos de convencimento para que o devedor, por sua própria iniciativa, quite os débitos existentes, ou seja, o Estado não atua diretamente na expropriação de bens do devedor. 3. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nos moldes do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, objetiva conferir maior efetividade à execução, sem que isso implique em violação ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), e deve sempre ser analisada casuisticamente, com atenção às particularidades do caso posto. 4. A despeito de se tratar de faculdade conferida ao julgador, conforme se infere da literalidade da norma, deve ser acolhida a pretensão deduzida pelo agravante, na medida em que o objetivo da novel legislação é conferir efetividade à execução. 5. A aplicação subsidiária do disposto no art. 517, § 2o, do CPC, ao procedimento executivo tem previsão no art. 771, do mesmo diploma legal. Dessa forma, cabível a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto em sede de execução de título executivo extrajudicial. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1785372, 07340642320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. A negativa do pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, ofende o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, e pela via transversa os princípios da eficiência e da cooperação imposto a todos os participantes do processo, a incluir o Juízo. 2. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada, somente poderão ser aplicadas quando esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstração de indícios de que o devedor está se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. 2.1. O bloqueio dos cartões de crédito pretendido pela agravante se revela inadequado, desproporcional e apenas teria o condão de punir a agravada, sujeitando-as à situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida. 3. A empresa executada não foi localizada, sendo citada por edital, razão pela qual a penhora sobre o faturamento da empresa não se mostra exequível, principalmente em virtude da necessidade de nomeação de administrador judicial, conforme preceitua o art. 866, §2o do CPC. 3.1. O fato de a empresa executada constar com o cadastro ativo na Receita Federal, por si só, não é suficiente para comprovar que possui rendimentos atuais a serem penhorados, fato que impede o efetivo cumprimento da medida vindicada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1789409, 07416666520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente/recorrente pleiteia a reforma da decisão proferida execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de inscrição do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito via Serasajud. 2. A disposição contida no art. 134, § 3o, do CPC deve ser interpretada no sentido de que a suspensão do processo deve se restringir às questões que dependem do julgamento do incidente para serem solucionadas, o que não se adequa ao presente caso. Dito de outro modo, obsta a realização de atos constritivos contra terceiros, enquanto não julgado o incidente, sem favorecer o executado originário. 3. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de execução de título extrajudicial, tratando-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações, autorizada pelo art. 139, IV, do CPC. 4. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2015, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1782731, 07359860220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome da parte executada, ora agravada, nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud, providência a ser tomada pelo Juízo Agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024 16:06:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador